Tribunal: STF
Processo: ARE 750889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 499, cujo paradigma é o RE-RG 612.043. (eDOC 71)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, seu relator homologou a desistência do recurso extraordinário formulado pelo recorrente Distrito Federal. (eDOC 83)
    Contudo, a Presidência do Tribunal de origem devolve os autos por entender que a controvérsia neles tratada não se amoldaria à do tema 499. (eDOC 104)
    Nada a prover quanto ao recurso do qual se desistiu. Assim, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem para que prossiga no juízo de admissibilidade de recurso posteriormente interposto (eDOC 100), segundo o disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente